Tribunal: TJES
Processo: 5003307-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que homologou o pedido de desistência da ação formulado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do pedido de desistência da ação poderia ocorrer sem o consentimento das rés, após a apresentação de suas contestações; (ii) determinar se, diante da falta de anuência das requeridas, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §4º, do CPC, prevê que, após a apresentação de contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu. A sentença homologatória viola esse dispositivo, uma vez que a desistência foi solicitada após a apresentação das contestações, sem a anuência das requeridas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, após o prazo de resposta, o réu tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor, impossibilitando a desistência unilateral do autor (REsp n. 1.519.589/DF, rel. Min. Nancy Andrighi).

Como o pedido de desistência foi formulado muito após a apresentação das contestações e sem o consentimento das rés, a sentença deve ser anulada para garantir o regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Após a apresentação da contestação, a homologação do pedido de desistência da ação depende da anuência expressa do réu, conforme previsto no art. 485, §4º, do CPC.

A sentença que homologa desistência sem o consentimento do réu deve ser anulada, para garantir o prosseguimento regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.519.589/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.155668-7/003, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 27.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003307-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: VIVALDO BATISTA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que homologou o pedido de desistência da ação formulado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do pedido de desistência da ação poderia ocorrer sem o consentimento das rés, após a apresentação de suas contestações; (ii) determinar se, diante da falta de anuência das requeridas, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §4º, do CPC, prevê que, após a apresentação de contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu. A sentença homologatória viola esse dispositivo, uma vez que a desistência foi solicitada após a apresentação das contestações, sem a anuência das requeridas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, após o prazo de resposta, o réu tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor, impossibilitando a desistência unilateral do autor (REsp n. 1.519.589/DF, rel. Min. Nancy Andrighi).

Como o pedido de desistência foi formulado muito após a apresentação das contestações e sem o consentimento das rés, a sentença deve ser anulada para garantir o regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Após a apresentação da contestação, a homologação do pedido de desistência da ação depende da anuência expressa do réu, conforme previsto no art. 485, §4º, do CPC.

A sentença que homologa desistência sem o consentimento do réu deve ser anulada, para garantir o prosseguimento regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.519.589/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.155668-7/003, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 27.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de apelação interposto
pela

VALE S.A.
em face da r. sentença de ID
8289588
, integrada pelo julgamento do embargos de declaração de ID
8289617
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial
de Linhares
, que, na forma do artigo
485
, inciso
VIII, c/c parágrafo único do artigo 200
,
ambos
do Código de Processo Civil,
homologou o pedido de desistência formulado por
VIVALDO BATISTA DE ALMEIDA
, extinguindo o feito sem resolução de mérito
.

Condenou a parte autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no ID
8289620
, em resumo,
a
apelante alega que: (
i)
a sentença apelada deixou de considerar o fato de que as requeridas, incluindo-se a Vale, já tinham apresentado duas respectivas contestações, contrariando, assim, o comando expresso do art. 485, §4º do CPC, o qual veda expressament
e
a desistência da ação, sem concordância do réu, quando já tiver sido apresentada contestação
e ainda que
(ii) as requeridas, instadas a se manifestarem sobre o pedido de desistência formulado pelo apelado, manifestaram-se no sentido de não anuírem com o pedido de desistência formulado, condicionando-o à renúncia, conforme preleciona expressamente o art. 485, §4º do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso
a fim de que seja reformada a sentença para que seja extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “c” do CPC.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada” ajuizada por VIVALDO BATISTA DE ALMEIDA em face de FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S/S, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Após a apresentação de
peça de
contestação de todas as requeridas e réplica do próprio requerente, bem como proferida decisão saneadora, foi apresentada petição
pelo então autor
no ID 8289571 informando que “não tem mais interesse no presente feito” e pugnando pela homologação da desistência, nos termos do art. 485, VIII.

A sentença recorrida, de fato,
incorre em
error in procedendo
,
viola
ndo
o art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a contestação ao consentimento da parte requerida,
in verbis
:

Art. 485. [...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Consoante se extrai do dispositivo, “
após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor
” (REsp n. 1.519.589/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018).
Ainda nesse sentido, confira-se:

“
De acordo com os §§ 4º e 5° do art. 485 do CPC, o autor não poderá desistir da ação após a apresentação da Contestação, sem o consentimento do réu, bem como o pedido de desistência poderá ser apresentado até a prolação da sentença.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.155668-7/003, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

Na hipótese em apreço, o requerente, muito após a apresentação das contestações
e, inclusive, depois de ter
ele próprio
apresentado réplica às contestações
, requereu a desistência da ação,
sobrevindo, posteriormente, a sentença homologatória.

A desistência, portanto, não poderia ter sido homologada,
uma vez que ausente a anuência dos requeridos,
devendo a sentença ser anulada para que o processo tenha seu regular prosseguimento no Juízo de origem.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse exato sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA - CONTESTAÇÃO JÁ OFERTADAS NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS - ERROR IN PROCEDENTO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A teor do que estabelecesse a expressa previsão insculpida no §4º, do art. 485, do Código de Processo Civil, após o oferecimento de contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu. Data: 29/Aug/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005184-71.2021.8.08.0047 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PLEITO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DOS REQUERIDOS. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, §4º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1) O caso é de simples solução, visto que a sentença viola frontalmente a norma ínsita no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a contestação ao consentimento da parte requerida. 2) De acordo com entendimento pacífico do c. STJ, após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. Precedentes. 3) Recursos conhecidos e providos. Data: 18/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000357-80.2022.8.08.0047 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Conforme os §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, mas, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. 2. Considerando a expressa oposição das rés quanto ao pedido de desistência da autora, a sentença que a homologou deve ser anulada, retornando o processo para o Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento. 3. Recursos conhecidos e providos. Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA Data: 06/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002453-68.2022.8.08.0047 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material

Firme em tais razões
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a
r.
sentença
recorrida
e determinar o retorno dos autos ao Juízo originário, para que dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de anular a
r.
sentença
recorrida
e determinar o retorno dos autos ao Juízo originário, para que dê regular prosseguimento ao feito.

Acompanho o voto de relatoria.